Tribunal: TJMT
Processo: 1006042-86.2019.8.11.0006
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Recurso Inominado no 1006042-86.2019.8.11.0006.
Origem: Juizado Especial Cível de Cáceres.
Recorrente: Udo Bress Ribera.
Recorrido: Banco Bradesco S.A.
Data do Julgamento: 18/08/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA - REJEITADA - DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE SERVIÇO NÃO CONTRATADO - LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - MERO ABORRECIMENTO - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - DANO MATERIAL CONFIGURADO - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada e acolhida.
2. São indevidos os descontos por serviços não contratados pelo consumidor em seu benefício previdenciário, portanto, faz jus à restituição em dobro do valor indevidamente pago.
3. Os descontos indevidos, por si só, não tem o condão de ensejar a indenização por danos morais, mormente se não comprovado nos autos que houve reclamação administrativa.
4. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.
5. O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006042-86.2019.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[UDO BRESS RIBERA - CPF: 704.914.031-78 (RECORRENTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Relator: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA- PRESIDENTE 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. Dr. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA - REJEITADA - DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE SERVIÇO NÃO CONTRATADO - LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - MERO ABORRECIMENTO - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - DANO MATERIAL CONFIGURADO - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada e acolhida.

2.

São indevidos os descontos por serviços não contratados pelo consumidor em seu benefício previdenciário, portanto, faz jus à restituição em dobro do valor indevidamente pago.

3.

Os descontos indevidos, por si só, não tem o condão de ensejar a indenização por danos morais, mormente se não comprovado nos autos que houve reclamação administrativa.

4.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

5.

O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2020